Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende a determinação aos demais herdeiros de que tragam à colação os bens recebidos por doação do autor da herança. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a questão foi resolvida aos 07/05/2024 e por decisão preclusa (ID 195728991). Ante eventuais vícios formais e que possam constituir empecilho ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403